Tribunal: STF
Processo: HC 163427
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    AUDIÊNCIA – INSTRUÇÃO – REALIZAÇÃO – URGÊNCIA. Observado requisito de urgência previsto em regulamentação interna de Tribunal de Justiça, não é nula audiência de instrução realizada durante recesso forense. 



    RITO PROCESSUAL – COMUM – OBSERVÂNCIA. Não é ilegal a observância do rito processual comum, afastado o especial da Lei nº 11.343/2006, quando, na mesma ação penal, são imputados crimes conexos, porquanto comporta exercício da defesa em extensão maior.